Tribunal: TJDFT
Processo: 0718782-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO. ART. 33, § 1o, I, DA LEI 11.343/06. GUARDA E DEPÓSITO DE PRODUTO QUÍMICO UTILIZADO NA ADULTERAÇÃO DE COCAÍNA. LIDOCAÍNA. DESTINAÇÃO ILÍCITA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. MATERIALIDADE EVIDENCIADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06. NÃO CABIMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apreendida considerável quantidade de substância comumente utilizada na adulteração de cocaína (lidocaína), bem como balança de precisão com resquícios de cocaína e a constatação de prensa hidráulica no local, inequívoca a materialidade do crime do art. 33, § 1o, I, da Lei no 11.343/06, sendo a manutenção da condenação medida de rigor.
2. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. Concretamente demonstrada a dedicação a atividades criminosas, em especial em relação ao tráfico, não há que se falar em redução da pena.
3. Ausentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
4. Apelação conhecida e não provida.